Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735999-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR em face de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0711865-83.2019.8.07.0020, ajuizada em desfavor de VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA e VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME, nomeou a parte devedora/agravada como fiel depositária dos bens penhorados. Considerando requerimento na origem para que os bens penhorados sejam enviados para hasta pública, diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora